Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708626-90.2022.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: MOIZES BARBOSA MOREIRA SILVA D E S P A C H O À Secretaria para que promova a substituição do Apelante por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS TEMPUS II RESPONSABILIDADE LIMITADA, conforme requerido no ID 72262384. Concedo ao Apelante o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da sua representação processual, pois não consta dos autos procuração outorgada pela Incorporadora. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator